Tribunal: TJES
Processo: 5001998-19.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001998-19.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA DIVINA DA SILVA LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001998-19.2024.8.08.0020

RECORRENTE: NOEMIA DIVINA DA SILVA LIMA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO CONTÍNUO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Sustenta que foi contratada pela Administração Estadual de forma sucessiva e contínua, em funções permanentes, o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida para contratações temporárias e violaria o princípio do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em decorrência de vínculo temporário com a Administração Pública. Análise da regularidade das contratações temporárias sucessivas por ente público municipal e do direito ao recebimento de depósitos de FGTS em razão da nulidade do vínculo.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no presente caso.

Restou comprovado que a recorrente foi contratada de forma contínua e sucessiva (com sucessivas renovações contratuais) pelo Estado do Espírito Santo com vínculo total de 05 anos aproximadamente para o mesmo cargo – professor. Tal circunstância evidencia a existência de necessidade permanente, afastando a excepcionalidade exigida e violando o princípio do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

A aplicação do prazo prescricional quinquenal é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada após 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1) A renovação sucessiva, reiterada e prolongada de contratos temporários pela Administração Pública descaracteriza a urgência e necessidade temporária exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos contratos. 2) A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento de salários e ao recolhimento de FGTS correspondente ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 01265676120118080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL): 0000136-03.2018.8.08.0055, Relator. Des.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou em regime de designação temporária junto ao Estado do Espírito Santo, no cargo de professor, de 01 de fevereiro de 2017 até 31 de janeiro de 2023, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Pelo exposto, julgo improcedentes os pleitos autorais e extingo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC.”.

Em sede de Recurso Inominado,
a autora
sustenta que trabalhou em regime de designação temporária por 6 (seis) anos, através de sucessivas contratações que eram firmadas no início do ano e rescindidas no final, com o objetivo de burlar a regra do concurso público para suprir uma necessidade permanente da Administração. A Recorrente argumenta que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico quanto ao direito ao recebimento de FGTS nestes casos, decorrente do reconhecimento da ilegalidade e nulidade dos contratos. Portanto, requer o acolhimento e provimento do recurso para modificar totalmente a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS referente aos últimos 5 (cinco) anos de trabalho, conforme o prazo da prescrição quinquenal e em consonância com o princípio da isonomia, citando precedentes do próprio Tribunal em casos semelhantes

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16880058.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 21/09/2024, porta-se ao caso a prescrição quinquenal. Portanto, reconheço a prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral, adotando como marco inicial 21/09/2019.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Analisando os documentos juntados aos autos pela parte recorrente, constata-se que a autora exerceu a função de professora, em regime de designação temporária junto ao Estado do Espírito Santo, mediante sucessivas contratações nos seguintes períodos:

Nesse sentido, a declaração de tempo de serviço de Id. nº 16879828 atesta que a recorrente exerceu a função de professora em favor do Estado do Espírito Santo, mediante sucessivas e reiteradas renovações, nos períodos de 01/02/2017 a 03/05/2021, 04/05/2022 a 22/12/2022 e 31/01/2023 até o ajuizamento da demanda, totalizando mais de 5 (cinco) anos de vínculo com a Administração Pública Estadual. Tal circunstância evidencia a existência de demanda permanente para a função, afastando a alegação de excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Deste modo, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público, conforme jurisprudência adotada por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA URGÊNCIA E DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação ordinária ajuizada por IVAN GERHARDT em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando à declaração de nulidade de contrato temporário firmado entre as partes, renovado sucessivamente no período de 2007 a 2017, com o pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários e condenou o réu ao recolhimento do FGTS referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (a partir de 25/01/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se a renovação sucessiva de contratos temporários firmados com a Administração Pública descaracteriza a urgência e necessidade temporária exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal; e
(ii) estabelecer se o autor tem direito ao recebimento do FGTS referente ao período reconhecido como de efetiva prestação de serviços, em razão da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação sucessiva de contratos temporários caracteriza desvio de finalidade, descaracterizando a urgência e necessidade temporária que legitimam tal modalidade de contratação, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

A nulidade dos contratos temporários firmados pela Administração Pública, quando não precedidos de concurso público, é medida impositiva, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

Ainda que os contratos sejam declarados nulos, subsiste o direito ao recebimento de salários pelos serviços efetivamente prestados e ao depósito do FGTS correspondente ao período, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reafirmado pelo STF no Tema 612 da Repercussão Geral.

O marco prescricional para o pagamento do FGTS é limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nos termos da r. sentença, sob pena de alterar e afrontar a Súmula 45 do STJ.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF e STJ corrobora a regularidade da sentença de origem, que observou os precedentes vinculantes e os marcos legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A renovação sucessiva de contratos temporários pela Administração Pública descaracteriza a urgência e necessidade temporária exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos contratos
.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento de salários e ao recolhimento de FGTS correspondente ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

O marco prescricional para o recolhimento do FGTS foi limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo-se por força da Súmula 45 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Súmula 45 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Tema 612 da Repercussão Geral;

STJ, AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018;

STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 06/12/2017.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL): 0000136-03.2018.8.08.0055, Relator. Des.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação declaratória de nulidade de contrato por designação temporária c/c pagamento de FGTS e décimo terceiro salário e férias, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos firmados, com condenação do ente federativo ao pagamento do FGTS, bem como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depósitos do FGTS estão prescritos para além dos cinco anos anteriores à propositura da demanda; (ii) estabelecer se a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes confere direito ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, conforme o Tema 608 do STF, aplica-se à cobrança de valores não depositados no FGTS. Contudo, para ações ajuizadas antes de 13 .11.2019, como no caso dos autos, prevalece o prazo prescricional trintenário. 4. A contratação temporária reiterada de servidores públicos, em desconformidade com o art . 37, IX, da CF, enseja sua nulidade, conferindo ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90, mesmo que o vínculo seja declarado nulo. 5.
As sucessivas renovações e prorrogações dos contratos temporários de 2001 a 2010 descaracterizam o caráter temporário e excepcional da contratação, justificando a declaração de nulidade e o reconhecimento do direito ao FGTS.
6. Quanto ao décimo terceiro salário, o STF firmou, no Tema nº 551, o entendimento de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (i) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (STF, RE nº 1.066 .667). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido . Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A prescrição para cobrança de valores relativos ao FGTS, para ações ajuizadas antes de 13.11 .2019, é trintenária. 2. A nulidade de contratos temporários reiteradamente prorrogados confere direito ao FGTS, inclusive sobre o décimo terceiro salário, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/90. 3. Nos termos do Tema nº 551/STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 7º, XXIX, 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Dec. nº 20 .910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 4º e § 11, 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 608, RE nº 765 .320; Tema nº 916, RE nº 1.066.667; Tema nº 551, RE nº 1.066 .667; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, Rel. Min . Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/06/2022; TJES, Súmula nº 22; TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8 .08.0000; Apelação Cível nº 064200002315, Rel. Des. Subst . Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 08/03/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 01265676120118080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular, as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e
julgar parcialmente

procedente a pretensão autoral
, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos (Declaração de Tempo de Serviço Id. nº 16879828 e Fichas Financeiras Id. nº 16880034),
respeitada a prescrição quinquenal
das parcelas anteriores a
21/09/2019
. Por conseguinte,
condeno o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS
com base na remuneração da autora, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)